Tribunal: TCU
Processo: 038.451/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2467/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que o Tribunal adote as medidas necessárias à apuração preventiva de " possível utilização indevida de recursos públicos na convocação, divulgação e organização de quaisquer manifestações antidemocráticas e de caráter golpista, aplicando aos responsáveis, ainda que ao presidente da República, multa e demais sanções previstas no sistema normativo, inclusive o afastamento do cargo "; Considerando que a petição inicial se baseia em matérias jornalísticas que não apontam nenhum indício concreto de irregularidade a ensejar a atuação desta Corte em sede de representação; e Considerando, igualmente, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 13 a 15; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 237 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; b) informar ao representante a prolação do presente Acórdão, ressaltando que o conteúdo da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 038.451/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.